Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto contra sentença que, no processo 0739281-38.2019.8.07.0016, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do processo seletivo para Conselheiros Tutelares do Distrito Federal e sua manutenção no certame. Concedido o efeito suspensivo. Sem contrarrazões.
2. No caso dos autos, este Juízo deferiu o pedido liminar do autor nos autos no 0703569-98.2019.8.07.9000 para que o agravante prossiga no processo seletivo de Conselheiro Tutelar.
3. Até o presente momento não foi revogada a liminar anteriormente deferida por este relator. Em que pese a superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido do autor, é conveniente a manutenção da liminar deferida em sede de agravo, dando-lhe ultratividade para período posterior a sentença até que o recurso inominado respectivo seja julgado pelo colegiado.
4. Em verdade, a despeito de opiniões dissonantes, a prolação de sentença nos autos originários apenas prejudica o agravo de instrumento se a sentença proferida pela instância a quo coincidir com o resultado do julgamento do órgão colegiado. Sendo assim, as decisões proferidas no bojo de agravo de instrumento devem prevalecer sobre eventual sentença a ser prolatada pelo primeiro grau de jurisdição, até pronunciamento definitivo da Turma julgadora do recurso. Tal se justifica pelo critério da hierarquia, uma vez que normalmente se mantém os mesmos elementos de fato e de direito no período transcorrido entre a decisão no agravo e a prolação da sentença, devendo, por essa razão, prevalecer aquela. (TRENNEPOHL, Terence Dornelles. Ultra-atividade das decisões de agravo de instrumento após prolação da sentença em primeiro grau. Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5a Região, recife, n. 5, p. 257-269, nov. 2003).
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para conferir efeito suspensivo ao recurso inominado apresentado pelo candidato até o julgamento pelo colegiado, permanecendo os efeitos da liminar antes deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.